Tribunal: TJDFT
Processo: 0717403-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Importunação sexual. Depoimento das testemunhas. Provas insuficientes. Existência de dúvida quanto ao dolo. Absolvição.
Se as provas não demonstram, com a certeza que se exige para a condenação, que o réu praticou ato libidinoso consistente em tocar e apalpar o seio da vítima ou que teve dolo em sua conduta, mantém-se a absolvição. Apelação não provida.